Tribunal: TJMT
Processo: 1060939-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060939-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLY SOARES GONCALVES - CPF: 362.899.301-68 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃODEINDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C MEDIDA LIMINAR
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONSTATADO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consumidor. Contrato firmado entre as partes, na modalidade
cartão
de
crédito
consignado com pagamento de valor mínimo da fatura vinculada à
margem

consignável
. Pretensão de cancelamento do cartão de crédito, repetição do indébito e dano moral.

2.

Denota-se que a parte autora tinha ciência dos termos do contrato, como também a ele anuiu, posto que o contrato estava de forma clara, não deixando dúvidas quanto ao objeto contratado e informando que o desconto se referia apenas ao valor mínimo da fatura. Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira. Improcedência do pedido.

3.
Sentença reformada. Má-fé não caracterizada.

4.
Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, em face de sentença, pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, bem como condenou a reclamante em litigante de má-fé, para que pague à reclamada o importe de R$ 9% sobre o valor da causa e R$ 1.000,00 (um mil reais) de honorários, sob o argumento de que a reclamada não incorreu em nenhum ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola o direito e causa dano a outrem, mormente quando houve o envio e desbloqueio de cartão de crédito.

Inconformada com o resultado, a parte recorrente aduz, em síntese, que
“não discute se a assinatura inserida no contrato é dela ou não, ou se efetuou o empréstimo, mas sim, que essa modalidade de empréstimo jamais fora explicada para a parte Autora, ora Recorrente, que é pessoa idosa e, por demais, simples, sem maiores conhecimentos acerca de tais matérias, de forma que, estava crente de que seu empréstimo seria realizado como na maioria das vezes ocorre, qual seja, o desconto das parcelas no valor integral, diretamente no seu benefício, portanto, com data estipulada para início e fim dos descontos, o que não é o caso do “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”.

No mérito requer seja cancelado o cartão de crédito enviado sem seu consentimento, bem como seja restituído o valor cobrado, na forma dobrada, e a indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023